Tribunal: TJMT
Processo: 1057612-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057612-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAM TIAGO RIBEIRO PARAENSE - CPF: 926.344.781-00 (RECORRENTE), JESSICA SANCHES DOS PASSOS - CPF: 034.001.791-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, e voto para prover o recurso inominado a fim de afastar a aplicabilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer (astreintes), por ser inexequível ante a ausência de prévia intimação pessoal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que comprovadamente nos autos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer.

2.
Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

3.
Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.

4.
Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

5.
No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.

6.
O cálculo apresentado pela recorrida que contemplou os valores atualizados, nos termos da sentença, não merece reparos.

7.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023